Tribunal: TJMT
Processo: 1059620-53.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059620-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 961.688.891-91 (APELADO), FLAVIO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 009.866.561-86 (ADVOGADO), JOADIR BUENO PACHECO - CPF: 030.504.038-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPOSTA ASSINADA. NOTA FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPASSE DO VALOR FINANCIADO À VENDEDORA. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. FORMAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. CONTRATO CONSENSUAL. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA ENTRADA PELO COMPRADOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETENÇÃO LEGÍTIMA DA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA DO SALDO DEVIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO FIDUCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedente
o pedido feito na
ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de veículo automotor, sob o argumento de inexistência de contrato definitivo e ausência de tradição do bem.

2.
A autora sustentou que o negócio foi validamente concluído, com proposta assinada, emissão de nota fiscal, contratação de financiamento com repasse à vendedora e registro do veículo em nome do comprador, remanescendo inadimplida a entrada ajustada.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve formação de vínculo obrigacional definitivo entre as partes, independentemente da tradição do veículo; e (
ii
) se subsiste responsabilidade do banco denunciado à lide pelos efeitos do inadimplemento do comprador.

III. Razões de decidir

4. A compra e venda é contrato consensual e se aperfeiçoa com o acordo de vontades sobre coisa e preço, nos termos do art. 481 do Código Civil. A tradição, prevista no art. 1.267 do Código Civil, diz respeito à transferência da propriedade do bem móvel, e não à existência da obrigação de pagar o preço.

5. A proposta assinada, a nota fiscal emitida, a cédula de crédito bancário firmada pelo comprador, o repasse do valor financiado à vendedora e o registro do veículo em nome do adquirente evidenciam a conclusão do negócio e afastam a tese de meras tratativas preliminares.

6. O inadimplemento da entrada pelo comprador autorizou a vendedora a reter a entrega do veículo, nos termos do art. 476 do Código Civil. O
B
anco denunciado exerceu direito decorrente do contrato fiduciário, sem responsabilidade pelo insucesso do negócio celebrado entre comprador e
concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para julgar procedente a ação de cobrança, condenar o réu ao pagamento do valor da entrada não adimplida e julgar improcedente a denunciação da lide.

Tese de julgamento:
“
A assinatura da proposta, a emissão de nota fiscal, a contratação de financiamento com repasse à vendedora e o registro do veículo em nome do comprador demonstram a formação do contrato de compra e venda, sendo inexigível a tradição como requisito de constituição da obrigação de pagar o preço
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 481, 476, 1.267 e 107; Lei n. 10.931/2004, art. 26.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Citavel
Distribuidora de Veículos Ltda.
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z do Núcleo de Apoio às Execuções da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
Antonio
Alexandre da Silva
,
e conden
ou-a
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustent
ou
que houve
conclusão
do contrato de compra e venda, evidenciado pela cadeia documental composta pela proposta assinada, Nota Fiscal emitida em nome do adquirente
/apelado
, pela Cédula de Crédito Bancário assinada
(parte financiada)
e pelo efetivo repasse do valor financiado à vendedora
/apelante.

Arguiu que o Juiz da causa
incorreu em erro ao confundir tradição
,
modo de transferência da propriedade de bens móveis
,
com requisito de constituição da obrigação de pagar o preço
.

Asseverou que
a ordem das prestações pactuadas exigia do comprador
apelado
o adimplemento da entrada antes da entrega do veículo novo, de modo que a
exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
)
deve ser aplicada em sentido inverso ao adotado
na sentença.

Alegou que
a
falta de
conclusão material do negócio decorreu de ato voluntário e culposo do réu
/apelado
, que causou prejuízo patrimonial
concreto à apelante
e
ger
ou
, ao menos,
o
dever de indenizar fundado na vedação ao enriquecimento sem causa.

O réu/apelado não apresentou contrarrazões, embora intimado para o ato.

O Banco Bradesco S.A., denunciado à lide pelo réu,
anexou suas contrarrazões no ID 347573911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
a
Citavel
Distribuidora de Veículos Ltda.

ajuizou Ação de
Cobrança em desfavor de

Antônio
Alexandre da Silva
,
com o objetivo de receber o valor atualizado de R$
50.533,63
(cinquenta mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)
,
decorrente
d
o
negócio
jurídico de compra e venda de veículo automotor
.

Narrou que, em
23/04/2018, o Apelado foi até a loja da Apelante e
manifestou a intenção de
a
d
qui
rir
uma Ford Ranger
Cab
Dupla 4x2, zero quilômetro, ano/modelo 2017/2018, pelo valor total de R$ 115.490,00 (cento e quinze mil, quatrocentos e noventa reais), conforme proposta de compra e venda n.º 026721
, assinada pelo Apelado
.

Prosseguiu no relato dizendo que
o pagamento do preço foi estruturado em três elementos:

E
ntrega do veículo usado Renault
Oroch

Exp
16 SCE, ano/modelo 2016/2017, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a condição de que o bem fosse transferido livre de ônus, considerando que incidia alienação fiduciária junto ao Banco RCI Brasil S/A com saldo pendente de R$ 28.727,74
(vinte e oito mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)
;

R
epasse de R$ 65.490,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais) mediante financiamento bancário contratado pelo próprio réu
Apelado
junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, sob contrato n.º 0121333157, cujo crédito foi
repassado
à vendedora; e

o saldo remanescente relacionado a despesas de multas e taxa de baixa de gravame incidentes sobre o veículo usado, no montante de R$ 533,63 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

A apelante afirm
ou
que
,
n
o dia subsequente
, foi emitida a

Nota Fiscal n.º 00.175.110
e
o veículo novo foi transferido para o nome do adquirente
/apelado
junto ao órgão de trânsito
, além de o Apelado ter quitado a importância de R$
1.190,00 (um mil cento e noventa reais) a título de despesas com emplacamento
.

Salientou que, a despeito de ter cumprido sua parte na obrigação, o réu/apelado
não promoveu a quitação do financiamento incidente sobre o veículo usado Renault
Oroch
, tampouco efetuou o pagamento da
quantia
em dinheiro
,
o que obstou a
retir
ada

d
o veículo novo do pátio da vendedora.

Como consequência, a instituição financeira
(
Banco Bradesco Financiamentos S/A
)

ajuizou ação de busca e apreensão,
e obteve
êxito em apreender o bem ainda nas dependências da concessionária, em 11/10/2018, e proceder ao seu leilão em 12/12/2018,
cujo valor da venda foi
utilizado para
a
satisfação do crédito fiduciário.

Aduziu que
tent
ou
receb
er o montante
de forma amigável
, inclusive mediante notificação,
mas não obteve qualquer retorno
por parte do devedor
, o que motivou a Concessionária a exigir o pagamento d
o débito originário, de R$ 50.533,63
(cinquenta mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)
, atualizado pelo INPC
,
acrescido de juros de 1% ao mês,
de
multa de 2% e
de
honorários de cobrança de 10%, alcançando
-se
o montante de R$ 71.110,40
(setenta e um mil cento e dez reais e quarenta centavos)
.

Em sua defesa, o
réu/apelado
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o negócio não foi concluído e que o
veículo nunca lhe foi entregue, invocando a tese de simples tratativa comercial não consumada.

No mérito, reiterou esses fundamentos e requereu a improcedência d
o pedido autoral
.

Formulou, ainda, denunciação da lide ao
Banco Bradesco Financiamentos S
.
A
.,
qu
e foi
citado, reconheceu a apreensão e o leilão do veículo, mas negou qualquer responsabilidade quanto ao insucesso do negócio subjacente, afirmando ter agido dentro dos limites do direito fiduciário.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

O Ju
i
z d
o primeiro grau
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, mas julgou improcedente o pedido no mérito.

A
ssentou que o documento denominado "simulação de proposta de compra e venda" não configura contrato definitivo, mas mero instrumento próprio da fase de negociações preliminares.

Além disso, amparou-se no fato de que o veículo jamais foi entregue ao adquirente
/apelado
,
e
foi
apreendido com apenas
0
4 km rodados, ainda no pátio da concessionária
/apelante
, mais de
06 (
seis
)
meses após a
suposta
celebração do negócio
.

Obtemperou
, no mais,
que
a
falta
de tradição
implicou em
não perfectibilização do ajuste.

Por corolário, d
eclarou prejudicada a denunciação da lide, com fundamento no art. 129, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.

Inconformada, a Concessionária recorreu.

O ponto nodal da lide consiste em
verificar se o conjunto probatório indica a formação de vínculo obrigacional definitivo entre as partes,
apto a fundamentar a cobrança do saldo não pago da entrada, ou se o negócio permaneceu em estado de incompletude
capaz de
exclu
ir
a exigibilidade do crédito reclamado.

Em segundo plano, cabe examinar as consequências da denunciação da lide, à luz do desfecho que se conferirá à ação principal.

O direito civil brasileiro distingue, com precisão, o plano da formação da obrigação do plano da transferência da propriedade.

Segundo a inteligência do
art. 481 do Código Civil
,
pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Trata-se de contrato consensual, que se aperfeiçoa pelo acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa.
Isso significa que a
tradição, regulada pelo art. 1.267 do mesmo diploma, é o modo pelo qual a propriedade de bem móvel se transfere do alienante ao adquirente,
como
ato de execução de obrigação constituída, e não pressuposto de sua existência.

Essa distinção é elementar e não comporta confusão: a obrigação de pagar o preço nasce do consenso validamente formado
, ao passo que
a aquisição da propriedade, da tradição.

Partindo dessa perspectiva,
em que pesem
a
s judiciosas fundamentações
do ilustre Juiz prolator da sentença,
no caso concreto, houve consenso qualificado suficiente para gerar vínculo obrigacional,
e não meras t
ratativas sem força vinculante.

A
proposta de compra e venda n.º 026721
foi

assinada
pelo
Apelado
em 23/04/2018,
e
identifica com precisão as partes, o objeto, o preço total, as condições de pagamento e a forma de estruturação da entrada.

No dia
subsequente
, foi emitida
a
Nota Fiscal n.º 000.175.110 em nome do adquirente.

Em seguida, o próprio
Apelado

assinou
a Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, instrumento que, nos termos do art. 26 da Lei n.º 10.931/2004, representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito, e que espelhava integralmente os dados do negócio
subjacente
, quais sejam:
partes, objeto, preço, condições de pagamento e encargos.

É fato incontroverso que o
crédito resultante d
o
financiamento foi transferido à concessionária
Apelante
.

Por fim, o veículo foi registrado em nome do adquirente
/apelado
junto ao órgão de trânsito.

A partir desse cenário fático, que é irrefutável, n
ão é possível sustentar que as partes se encontravam na fase de negociações preliminares.

A
propósito, de acordo com
a doutrina civilista majoritária
, a
fase
preliminar de negócio jurídico, também conhecida como “fase
de puntuação
”
,
se
caracteriza pela
falta
de manifestação definitiva de vontade e pela liberdade de não contratar sem consequências jurídicas.

E o
que os autos revelam é situação inteiramente diversa
. Ora,
houve proposta formal assinada, emissão de documento fiscal, contratação de financiamento pelo próprio comprador com efetivo desembolso pelo
B
anco em favor da vendedora, e transferência do veículo para o nome do adquirente junto ao DETRAN
, que também custeou as despesas com emplacamento do carro novo
.

Tais
atos, considerados em conjunto e à luz do princípio da liberdade de forma consagrado pelo art. 107 do Código Civil, revelam manifestação de vontade suficiente para integrar os elementos essenciais do negócio jurídico e gerar vínculo obrigacional definitivo.

O
fato d
e o documento
anexado à inicial se
intitula
r
"simulação de proposta" não tem aptidão para descaracterizar a realidade jurídica dos atos praticados e em confirmação d
a livre manifestação de vontade de adquirir o veículo novo
.

A
demais, a
permanência do veículo no pátio da concessionária, longe de indicar que o contrato não se formou, é dado que interessa ao plano da
execução das obrigações assumidas
e
de quem
deu causa à não conclusão material do ajuste. É precisamente nesse ponto que o raciocínio decisório deve ser deslocado.

A
forma combinada para o
pagamento
do carro novo
pactuada revela, de forma bastante clara, que o adquirente
/apelado
tinha obrigação prévia
, qual seja
: entregar o veículo usado Renault
Oroch
devidamente quitado, ou pagar a quantia equivalente de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
em dinheiro.

Is
so significa que
s
omente depois de adimplida
sua parte na obrigação

(apelado)
que era pagar o valor da entrada,
é que a concessionária
/apelante
estaria em condições de concluir a tradição do veículo novo, pois a entrega do bem antes do recebimento integral do preço implicaria assunção de risco financeiro inaceitável para a vendedora.

Essa sequência lógica emerge da própria estrutura do negócio: não há razão para que uma concessionária transfira fisicamente um veículo zero quilômetro enquanto parte substancial do preço permanece em aberto.
Logo, a
ordem das
obrigações
favorece
a
vendedora/apelante, e não a
o réu
inadimplente.

Em termos jurídicos, a regra da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
)
, prevista no art. 476 do Código Civil, opera precisamente como fundamento para justificar a retenção da entrega pela vendedora, e não como mecanismo para eximir o comprador do adimplemento.

Com efeito,
nos contratos bilaterais,
aquele que
deveria cumprir primeiro a sua obrigação não pode invocar a
falta
da prestação correlata para se esquivar do pagamento que lhe incumbia.

Logo, o
réu
/apelado
deveria ter quitado o financiamento incidente sobre
seu veículo usado (
Duster
/
Oroch
)
ou pago em dinheiro o equivalente a
entrada combinada (
R$ 50.000,00
), mas optou
pel
o silêncio
, ou seja, não desfez o negócio
, não comunicou arrependimento formal ou adotou providência para restabelecer a situação anterior. E,
com isso, assumiu toda a culpa pelo insucesso do negócio jurídico
.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que
o Juiz sentenciante utilizou
para reforçar a proteção do adquirente, cabe registrar que as normas consumeristas não têm o condão de eximir o consumidor do cumprimento de obrigações que livremente assumiu e que estavam claramente explicitadas nos documentos que assinou.

O art. 46 do CDC protege o consumidor contra instrumentos obscuros ou de difícil compreensão, não contra obrigações claras e informadas às quais aderiu de forma consciente.

No caso, a estrutura de pagamento era transparente, e o réu
/apelado
tinha plena ciência de que a entrada de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, a ser integralizada pela entrega do
veículo usado
Duster
/
Oroch
livre de ônus, constituía condição essencial do negócio.

Ademais, o prejuízo patrimonial sofrido pela apelante é concreto e aferível de plano, pois
vendeu um veículo por R$ 115.490,00
(cento e quinze mil quatrocentos e noventa reais)
e recebeu apenas R$ 65.490,00
(sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais)
, oriundos do financiamento bancário,
e ficou no prejuízo quanto à
entrada.

O veículo, que permaneceu em seu pátio porque a entrega estava condicionada ao adimplemento prévio da contraprestação pelo comprador, foi posteriormente objeto de busca e apreensão pelo
B
anco fiduciário, que satisfez seu crédito com o produto do leilão, sem qualquer repasse à vendedora.

P
ortanto,
não restam dúvidas que o Apelado tem a obrigação de pagar o valor prometido no negócio,
independen
te
mente
de não ter usufruído do bem, uma vez que
deu causa à celeuma judicial.

Logo, é de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral e condenar o Apelado ao pagamento dos
R$ 50.533,63 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), correspondentes ao valor da entrada não adimplida (R$ 50.000,00) acrescido das despesas com multas e taxa de baixa de gravame (R$ 533,63), com correção monetária pelo IPCA desde a data de emissão da Nota Fiscal (24/04/2018) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

No que tange à
denunciação da lide
formulada pelo réu
/apelado
em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,
está
fund
ada na tese de
que, ao apreender o veículo e realizar o leilão,
o Banco
teria se apropriado de valor superior ao crédito a que fazia jus, gerando enriquecimento ilícito em desfavor do réu.

O argumento não prospera.

A
instituição financeira celebrou contrato de crédito com o adquirente
/denunciante
para viabilizar o financiamento de parte do preço do veículo.

Nessa relação, o
B
anco é credor fiduciário e o réu
/denunciante

o
devedor
. Como o denunciante
se
torn
ou
inadimplente quanto às parcelas do financiamento,
nos termos da legislação própria,
autorizou

a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e a execução extrajudicial mediante leilão.

Logo, o

B
anco atuou dentro dos limites de seu direito,
e
exerce
u
prerrogativa legalmente prevista
, uma vez que n
ão lhe incumbia garantir o êxito comercial do negócio subjacente entre concessionária e consumidor,
ou a
responder pelas consequências de inadimplemento que não lhe é imputável
, razão por que julgo improcedente a denunciação
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Citavel
Distribuidora de Veículos Ltda.
,
e
reform
o integralmente
a sentença
.

Por
conseguinte,
julg
o
procedente o pedido autoral e conden
o

Antonio
Alexandre da Silva
ao pagamento de R$ 50.533,63 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), corrigidos pelo IPCA desde 24/04/2018 e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Em razão da sucumbência do réu
/apelado
na ação principal,
inverto o ônus
da
sucumbência e
condeno-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Julgo improcedente o pedido formulado na denunciação da lide em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

Em relação ao
B
anco denunciado, condeno o réu/denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
da denunciação da lide
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios

porque

a apelante foi vencida na lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026